Tribunal: TJDFT
Processo: 0742846-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742846-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZ FABIO MARTINS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da suspeição no 0703023-19.2020.8.07.0008, apresentada contra o JUIZ FABIO MARTINS DE LIMA. Por meio da decisão agravada, não foi não reconhecida a suspeição, tendo sido determinada a remessa dos autos à segunda instância, na forma do art. 146, § 1o, do CPC (ID 69231745): “A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL requer seja reconhecida a suspeição do Juízo nos processos em que atua o Defensor Público Alexandre Paulista Farias Braúna, desde o dia 06/05/2020, sob o fundamento de que o signatário do presente incidente está sendo demandado por este Magistrado em ação processada no 6o Juizado Especial Cível de Brasília sob o no 0718642-62.2020.8.07.0016. Decido. De acordo com o art. 145, do CPC, "há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes". Ocorre que os fundamentos apresentados pelo signatário são genéricos, porquanto não foi apontada nenhuma das hipóteses legais para o reconhecimento da suspeição, cumprindo sobrelevar que a atuação da Defensoria Pública nos feitos que tramitam neste Juízo é marcada pela impessoalidade. Assim, não reconheço a suspeição e determino a remessa dos autos ao E.TJDFT, na forma do art. 146, § 1o, do CPC. Anote-se e intimem-se”. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão de liminar para o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de liminar e a instrução do presente feito com a ação processada no 6o Juizado Especial Cível de Brasília sob o no 0718642-62.2020.8.07.0016. Informa que há impedimento do magistrado: “desde o dia 06/05/2020, para exercer suas funções em todos os feitos em que atua Alexandre Paulista Farias Braúna, Defensor Público do Distrito Federal titular da 1a Defensoria Cível do Núcleo de Assistência Judiciária do Paranoá, tendo em vista que proposta por referido magistrado, e contra tal Defensor Público, ação processada no 6o Juizado Especial Cível de Brasília sob o no 0718642-62.2020.8.07.0016”. Afirma que é inadmissível que se possa afirmar serem os fundamentos apresentados pela recorrente como genéricos, tendo em vista que eventual congenereidade que se possa dali colher se dera exatamente em virtude do fato da negativa estabelecida por aquele magistrado de instruir adequadamente o feito, circunstância que ofende o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Argumenta que não se pode inferir que os argumentos suscitados nos incidentes são genéricos quando sequer foi deferida a juntada da ação que dá arrimo aos incidentes. O indeferimento da prova requerida é causa de nulidade, porquanto violadora do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Reitera-se que somente não foram juntados os autos os documentos que revelam as causas dos incidentes em virtude do decreto de sigilo pelo juízo processante daquela demanda processada no 6o Juizado Especial Cível de Brasília – DF. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. O art. 146, §1o, do CPC estabelece que quando o juiz não reconhecer a suspeição, deverá determinar a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Segundo o art. 146, §§ 2o ao 7o, do CPC, em segunda instancia, o incidente será distribuído e devidamente julgado: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.” No caso dos autos, o juiz deixou de reconhecer a sua suspeição, mas determinou o regular processamento do incidente, o qual será distribuído a uma das Câmaras Cíveis desta Corte (art. 21, V, do Regimento Interno do TJDFT), que poderá ou não reconhecer a sua suspeição, avaliando, se for o caso, a partir de qual momento não poderia ter atuado e a nulidade de seus atos. Dentro deste contexto, considerando que já foi determinado o processamento de incidente, não há motivos para discutir, conforme pretende o agravante, no bojo deste recurso, a existência ou não de suspeição. A matéria em tela, por não constar naquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...] 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. [...]” (07127381220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/8/2020). “[...] 2. O recurso não foi conhecido, porquanto inadmissível (artigo 932, inciso III, CPC), tendo em vista tratar-se de hipótese não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixando a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]”. (07235938420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Assim, com fundamento nos art. 932, III, parágrafo único, art. 1.015, do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de setembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador